Tribunal: TJES
Processo: 5001171-79.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fraude à Execução
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001171-79.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR DISPOSITIVO NÃO CADASTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001171-79.2024.8.08.0061

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA

RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. MODALIDADE "GOLPE DA MÃO FANTASMA".

1.
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479 do STJ). Contudo, o nexo de causalidade é rompido quando comprovada a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC).

2.
Caso concreto em que o correntista admite a instalação voluntária de aplicativo de acesso remoto (
malware
tipo RAT -
Remote Access Trojan
), denominado "Azul Cargos Envios", após contato via engenharia social. A concessão de permissões de acessibilidade ao fraudador compromete a integridade do dispositivo do usuário (
endpoint
), permitindo operações com credenciais válidas a partir de aparelho confiável (
Trusted Device
).

3.
Inexistência de falha na prestação do serviço bancário. As transações foram realizadas pelo dispositivo habitual do autor. Ademais, parte do valor reclamado (R$ 800,00) foi transferida para conta de mesma titularidade em outra instituição, o que evidencia o cumprimento regular das ordens emanadas do dispositivo autenticado.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença de improcedência mantida.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Excludente de Responsabilidade Civil

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes. Todavia, tal responsabilidade não é absoluta. O art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Da Dinâmica do Evento ("Golpe da Mão Fantasma")

A análise técnica dos autos demonstra que o prejuízo não decorreu de vulnerabilidade nos sistemas do banco recorrido (
fortuito interno
), mas sim do comprometimento do dispositivo móvel do próprio recorrente. Conforme confessado na inicial e no boletim de ocorrência, o autor instalou voluntariamente aplicativo de terceiros ("Azul Cargos Envios") mediante engenharia social.

Ao conceder permissões de controle total ao aplicativo malicioso, o consumidor entregou ao fraudador o domínio sobre o dispositivo de segurança (celular), permitindo que as transações fossem realizadas com aparência de legitimidade (dispositivo cadastrado e senhas válidas). Tal conduta rompe o nexo causal, pois o sistema bancário atuou conforme o comando de um dispositivo validado pelo cliente.

3. Da Jurisprudência Aplicável

O entendimento consolidado nas Turmas Recursais é de que a instalação de
software
de acesso remoto pelo consumidor configura culpa exclusiva, afastando o dever de indenizar. Nesse sentido:

"Realização de operações bancárias por terceiro fraudador. 'Golpe da mão fantasma'. Instalação de aplicativo de acesso remoto pela própria vítima em seu celular. Fortuito interno. Não ocorrência. Culpa exclusiva da vítima e do fraudador verificada."
(TJ-SP - RI: 1005587-84.2023.8.26.0032, Rel. Camila Paiva Portero, J. 09/08/2023).

"Os documentos encartados não são hábeis para provar que o link acessado pela consumidora tenha sido enviado pela instituição financeira [...] especialmente considerando que o golpista obteve acesso remoto ao celular pessoal da consumidora."
(TJ-MT - RI: 1005993-37.2022.8.11.0007, Rel. Walter Pereira de Souza, J. 20/05/2024).

4. Da Inexistência de Falha no Monitoramento

Reforça a ausência de falha na prestação do serviço o fato de que uma das transações contestadas, no valor de R$ 800,00, foi destinada a uma conta
PicPay
de
mesma titularidade do autor
. A operação demonstra que o sistema apenas executou a ordem de transferência entre contas do mesmo titular, inexistindo perfil de fraude grosseira que exigisse bloqueio preventivo imediato.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)